Tribunal: TJBA
Processo: 8001765-09.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001765-09.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAETITÉ

APELADA: ELIARA DOS SANTOS BENEVIDES PEREIRA

Advogado: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
CAETITÉ,
contra sentença que julgou procedente
a
Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora, contratada sem concurso público, com pedido de pagamento de verbas rescisórias (férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS). A
decisão
reconheceu a nulidade do vínculo contratual por ausência de prévia seleção pública, mas condenou o
E
nte
Público
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação temporária, sem processo seletivo, afasta o direito ao recebimento de verbas constitucionais mínimas, decorrentes da prestação de serviços à Administração Pública;
e
estabelecer se a atualização dos valores deve observar a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio processo seletivo e de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, torna nulo o vínculo estabelecido entre a
Acionante
e
a
Munic
ipalidade
, à luz do art. 37, II e IX, da Constituição da República.

4. A nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao recebimento das verbas de natureza alimentar e constitucional mínima, como decorrência dos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A jurisprudência admite o pagamento
respectivo
mesmo em contratos nulos, quando comprovada a prestação contínua de serviço por período relevante, como no caso dos
fólios
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, Apelação Cível nº 0500006-61.2021.8.02.0040, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2024. TJ-AM, Apelação Cível nº 0000905-23.2020.8.04.7501, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. TJ-BA, ED nº 8076468-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8001765-09.2021.8.05.0036
,

figurando como Recorrente o
MUNICÍPIO DE C
AETITÉ
, sendo
Recorrida
ELIARA DOS SANTOS BENEVIDES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.